Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015345-06.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 035.096.391-62 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
– MOTIVAÇÃO – VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – ILEGALIDADE DO ATO CONSTATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, com a qual está relacionada a prática dos atos administrativos, uma vez declarada a motivação de determinado ato, este deve ser obedecido, vinculando o administrador.

2. Na hipótese, o ato administrativo que ensejou a transferência da parte impetrante possui motivação e finalidade distinta daquela exposta na solução da sindicância, devidamente homologada pela autoridade competente, o que, por consequência, implica na invalidade do ato.

3. Liminar confirmada, segurança concedida.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,
impetrado por JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO TAQUES contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante aduz que teve contra si uma sindicância instaurada para apuração de suposta pratica de violência domestica contra sua esposa e, em razão disso, foi notificado na data de 07.06.2023 de que foi sugerido, ao com sugestão ao Chefe do Estado Maior da PM/MT a sua transferência, por conveniência da disciplina, para o 10º comando regional – 27 companhia independente da policia militar – Confresa, MT.

Alega que recorreu administrativamente de tal punição, informando que não tem condições de mudar de Município, pois tem duas filhas menores, que cuida juntamente com sua esposa, a qual trabalha em regime de plantão.

Salienta, contudo, que “
No dia 30/06/2023, o impetrante recebeu a ordem para transferir-se, informado pelo seu superior imediato que o mesmo deveria se apresentar no batalhão de Confresa no dia subsequente ao dia 30/06/2023
”.

Cita que é totalmente
“
inviável para o impetrante e sua família se deslocar de Cuiabá para o Município de Confresa
” e que “
pela ótica da proteção familiar, se faz necessária manutenção do senhor Albuquerque na cidade de Cuiabá-MT
”.

Consigna que, à luz do princípio da legalidade, “
o administrador público não pode submeter os cidadãos a arbitrariedades
” e que a “
ordem fere gravemente o direito funcional do auto
r
”, inexistindo fundamentação para ato tão desproporcional.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 173959691):

“A) O recebimento do presente mandado de Segurança, bem como;

B) Que seja deferida
LIMINARMENTE E INALDITA ALTERA PARTS
, a imediata suspensão do ato impugnado considerando, a fim de que o
SD PM JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO continue fazendo parte da 20º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (CUIABÁ);

C) Que sejam
notificadas as autoridades coatoras para
, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem informações, em conformidade com o disposto no art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/09;

D) Que seja
ouvido o membro do Ministério Público
, no prazo estipulado pelo art. 12 da Lei nº. 12.016/09;

E) Que, ao final,
seja concedida a segurança pretendida, declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
revolveu transferir o impetrante para a 27ª CIPM (CONFRESA), confirmando a liminar concedida no sentido de que o mesmo possa continuar residindo e trabalhando na
20º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (CUIABÁ),
por ser seu direito líquido e certo; e

F) Que sejam concedidos, ao impetrante, os
benefícios da assistência judiciária
, por ser pobre na acepção legal do termo, não podendo arcar com as despesas processuais e honorários advocatícias, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, conforme declaração anexa”.

O pedido liminar foi deferido para “
suspender os efeitos da decisão que transferiu o impetrante da 20º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (Cuiabá) para a 27ª CIPM (Confresa), até o julgamento do mérito do
mandamus
”

(ID. 174164181).

A autoridade impetrada prestou informações, asseverando que a movimentação da parte impetrante decorre da conveniência da disciplina e da supremacia do interesse público sobre o particular (ID. 175700186).

Ato seguinte, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs “
AGRAVO INTERNO
” (ID. 179198166), o qual foi negado provimento, à unanimidade, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 192485176):

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
– LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – ATO APARENTEMENTE DESMOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 7.º, INCISO III, DA LEI N.º 12.016/2009 PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme preceitua do art. 125, §§ 4.º e 5.º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, além da competência para processar e julgar demandas referentes a crimes militares, também cabe à Justiça Militar apreciar as ações judiciais contra atos disciplinares militares.

Assim, se no caso dos autos, a parte impetrante não se volta contra a legalidade do ato de transferência, compete ao Tribunal de Justiça à análise da ação mandamental originária.

2. Deve ser mantida a decisão que, em sede de mandado de segurança, defere a liminar pleiteada, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

3. Agravo interno desprovido”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
concessão da segurança
” (ID. 206561199).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança,
impetrado por JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Ab initio
, sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, para ser considerado válido, o ato administrativo tem que observar os elementos que lhe são correlatos, quais sejam: competência, forma, objeto, motivo e finalidade.

Do exame da questão posta, constata-se que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso instaurou sindicância em desfavor da parte impetrante, na qual foi proposta, como solução, pela Corregedora-Geral em Substituição legal em avocação, a transferência por conveniência da disciplina, nos seguintes termos (ID. 173963153):

“[...]
RESOLVO:

1. Avocar o relatório apresentado pela autoridade delegada, concluindo que o acusado Juliano Francisco Albuquerque Filho – SD PM (
RG PMMT 886.934
), é culpado do fato a ele imputado.

2. Punir o acusado com 08 (oito) DIAS DE DETENÇÃO
, com fulcro no estabelecido no Artigo 9°, intens 5, c/c Artigo 33, item 1, alínea “a”, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto n.° 1.329, de 21 de abril de 1978, em razão do cometimento da conduta transgressiva que lhe foi imputada, descrita na citação.

2.1.
SUGERIR AO CHEFE DO ESTADO MAIOR DA PM MT
, com fulcro no Art. 12, alínea “c”, do Decreto n° 591, de 26 de agosto de 1980, a
TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA
para o
10º Comando Regional – 27ª Companhia Independente de Polícia Militar – Confresa – MT, o militar JULIANO FRANCISCO ALBUQUERQUE – SD PM (RG PM MR 886.934)
, com fulcro no Art. 20, alínea “b”, do Regulamento de Movimentações de Oficiais e Praças da PMMT, aprovado pelo Decreto n° 591, de 26 de agosto de 1980.

3.
A Coordenadoria Administrativa da Corregedoria-Geral da PMMT
deverá:

3.1 Intimar o acusado e seu Defensor Dativo Walter Ribeiro de Oliveira Neto 2° Sgt PM – RGPM 883.278, do teor desta solução;

3.2. Encaminhar cópia da presente decisão ao comandante do acusado para que realize o registro em seus assentamentos funcionais, assim como providências relativas à restituição da posse e porte de armas de fogo ao sindicado;

3.3. Arquivar os autos originais e cópia digitalizada no cartório desta Corregedoria-Geral.

4. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CORREGEDORIA GERAL, em Cuiabá, 12 de Maio de 2023.

FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES LACERDA – CEL PM

Corregedora-Geral em Substituição Legal – CORREGPM”.

Por sua vez, o Comandante-Geral da Polícia Militar homologou a sugestão da solução e determinou a transferência da parte impetrante, a bem da disciplina, sem ônus ao Estado, consoante Despacho n.° 05973/2023/CGPMMT/PM (ID. 173963150).

No entanto, verifica-se da tramitação de notas (ID 173963151), que a transferência do servidor ocorreu por necessidade do serviço, ausente de qualquer indicação do motivo. Veja-se:

“TRAMITACAO DE NOTAS

Transferir Policia Militar por Necessidade do Serviço sem ônus para o Estado O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º c/c art. 6º, incisos: V e XII da Lei Complementar n.º 386 de 05 de março de 2010.

Considerando o que prescreve o Artigo 132, Inciso II da Lei Complementar n.º 555 de 29 de dezembro de 2014. RESOLVE:

Art. 1º - Transferir por Necessidade do Serviço no dia 30/06/2023 o(a) SD PM JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO RG: 886.934 , do(a) 20° CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (CUIABA) para o(a) 27ª CIPM (CONFRESA), sem ônus para o Estado.

Art. 2º - Determinar que o(a) SD PM JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO RG: 886.934 se apresente no dia subsequente ao dia 30/06/2023 no(a) 27ª CIPM (CONFRESA), pronto para o serviço.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se”.

Note-se, portanto, que o ato em questão possui motivação e finalidade distinta daquela exposta na solução da sindicância, devidamente homologada pela autoridade competente, o que, por consequência, implica na invalidade do ato.

Nesse contexto, como cediço, a prática dos atos administrativos está relacionada à teoria dos motivos determinantes, pela qual, uma vez declarado a motivação de determinado ato, este deve ser obedecido.

Referida teoria vincula o administrador ao motivo declarado, de modo que, para que haja obediência ao que prescreve a teoria, o motivo deve ser legal, verdadeiro e compatível com o resultado, estando condicionado à sua validade.

A respeito da motivação dos atos administrativos, vale citar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes não são “donos” da coisa pública, mas simples gestores de interesses de toda a coletividade, esta, sim, senhora de tais interesses, visto que, nos termos da Constituição, “todo o poder emana do povo” (...) (art. 1º, parágrafo único). Logo, parece óbvio que, praticado o ato em um Estado onde tal preceito é assumido e que, ademais, qualifica-se como “Estado Democrático de Direito” (art. 1º, caput), proclamando, ainda, ter como um de seus fundamentos a “cidadania” (inciso II), os cidadãos e em particular o interessado no ato têm o direito de saber por que foi praticado, isto é, que fundamentos o justificam”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo – 26ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 396).

Não difere deste entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes
. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020).

2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório. Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48.678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020.

3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame”.

(STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I - Os atos administrativos têm como parte de seus elementos o motivo e a finalidade, além da forma, competência e objeto.

II - O motivo do ato administrativo não se confunde com a sua motivação, que é a manifestação escrita das razões que dão ensejo ao ato, exigida quando a lei expressamente determina, mormente nos atos vinculados.

III - O ato administrativo, ainda quando haja margem de decisões opcionais pelo administrador (discricionariedade), sempre terá um motivo, podendo, neste último caso não ser expresso.

IV - A teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que não a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.

V - No caso em tela, a quaestio iuris cinge-se a saber se há ilegalidade na portaria de remoção, por inexistência de motivação ou por sua insuficiência, a conferir direito líquido e certo ao impetrante, ora recorrente.

VI - Prima facie, afasta-se a alegação de inexistência de motivação, já que a portaria de remoção expressamente faz referência aos termos constantes na CI nº 040/2015 da DINTER 1, para fins de motivação do ato.

VII - O ato foi motivado e implicou a remoção de vários delegados, com base em argumentação relativa aos níveis de criminalidade e outros elementos de política de segurança, não havendo elementos a se concluir tenha visado o recorrente em específico, mas o atendimento à finalidade de gerenciar e posicionar as autoridades policiais que, no entender na administração, melhor atendam ao perfil que se busca em cada localidade.

VIII - O fato de as movimentações terem se atido, em maior parte, a uma mesma região administrativa, por si só, não indica tenha havido desvio de finalidade, até porque a própria motivação faz menção a critérios tanto quantitativos como qualitativos para justificar a movimentação, com vistas a se obter uma maior efetividade nas investigações no combate à criminalidade.

IX - Por outro lado, o recorrente não logrou demonstrar tivesse havido a alegada perseguição ou cunho punitivo na sua remoção, não se admitindo, na via escolhida, a dilação probatória.

X - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS: 53434 PE 2017/0043324-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018). (Grifo nosso).

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto em 04/04/2016, contra decisao publicada em 22/03/2016.

II.
Na esteira da jurisprudência desta Corte, "consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido
" (STJ, MS 15.290/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2011).

III. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que houve violação dos motivos determinantes, pela Administração, e, via de consequência, decretou a nulidade do ato administrativo que anulara o certame. Estando as conclusões do Tribunal de origem assentadas sobre premissas fáticas vinculadas ao conjunto probatório, não há como ultrapassar o óbice da Súmula 7/STJ, sendo certo que os fundamentos recursais, trazidos pela parte agravante, também não afastam a aplicação desse óbice formal. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2014; AgRg no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2012.

IV. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 153740 MS 2012/0059633-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2016). (Grifo nosso).

Para mais, ainda que considerado o ato de movimentação por necessidade do serviço, de forma isolada, não se perde de vista que o ato administrativo, ainda quando haja margem de discricionariedade pelo gestor público, sempre terá um motivo.

Nessa conjuntura, como já exposto no acórdão que negou provimento ao agravo interno, não há qualquer indicação, na “Tramitação de Notas”, quanto ao motivo a justificar a transferência por necessidade do serviço, sem ônus para o Estado.

Isso porque, o art. 2.º e art. 6.º, incisos V e XIII, da Lei Complementar n.º 386, de 05 de março de 2010, que “
Dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
”, fazem menção à competência e atribuições do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como o art. 132, da Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, que “
Dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
”, refere-se apenas ao direito de ajuda de custa ao servidor militar estadual, logo, ausente o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à prática do ato de movimentação do impetrante.

Desse modo, observado que a movimentação impugnada se encontra em descompasso com o motivo que ensejou a formalização do ato discricionário, evidencia-se a sua ilegalidade, tornando necessária a sua anulação.

Ante o exposto,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
e
CONCEDO A ORDEM

postulada por

JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO
, para declarar a nulidade do ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que transferiu o impetrante para a 27ª CIPM, por necessidade do serviço, sem ônus para o Estado.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024